Tribunal: STF
Processo: RE 1409398
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONTRIBUIÇÕES. SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SENAI, SESI, SEBRAE E INCRA. FOLHA DE SALÁRIOS. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 149, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 2001.



    São constitucionais as contribuições destinadas ao salário-educação, SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA, incidentes sobre a ‘folha de salários’, uma vez que essa base de cálculo se inclui no ‘valor da operação’ a que se refere a alínea ‘a’ do inciso III do art. 149 da Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001.” (pág. 1 do documento eletrônico 219).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998 E N° 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1° e 2°, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.088.071-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; AI 864.509-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.132.510-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.268.759/RN, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.115.593-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator